Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHIEA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUSCITADA NA FORMA DO ART. 854, § 3o, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A impenhorabilidade de quantias tornadas indisponíveis deve ser suscitada na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se cuidando de matéria que pode ser deduzida diretamente no plano recursal.
III. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado.
IV. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.